Tribunal: STF
Processo: RE 1357337
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Concurso público. Defensoria Pública. Exigência de três anos de atividade jurídica. Comprovação. Momento da inscrição definitiva. Tema nº 509 da Repercussão Geral. Não cabimento da modulação de efeitos pela ausência dos requisitos legais. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, “[é] constitucional a regra que exige a comprovação do triênio de atividade jurídica privativa de bacharel em Direito no momento da inscrição definitiva” – tese fixada no julgamento do Tema nº 509 da Repercussão Geral.



    2. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento.



    3. Agravo regimental não provido.



    4. É inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85).